Tribunal: STF
Processo: RE 1355115
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% DA LEI Nº. 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE.



    Os pensionistas de servidores militares não devem contribuir com o percentual de 11 pontos previsto no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultada da ação direita de inconstitucionalidade nº. 70010738607. Inteligência do artigo 42, § 2º da Constituição Federal. Situação regularizada com o advento da Lei nº. 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria. 



    APELO PROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 42, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que o “art. 42, § 2º da Constituição Federal ao dispor sobre os pensionistas dos militares determinou que, aos mesmos, se aplica a lei específica do respectivo ente estatal, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, constitui-se justamente na Lei 7672/82 com a alíquota de 11%, estabelecida pela Lei 12.065/2004, em consonância como o disposto no art. 40 da CF/88”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Conforme se depreende da inicial, a postulação é de suspensão e repetição do desconto previdenciário de 11% previsto na Lei nº. 12.065/04 cobrado de pensionista de ex-servidor militar. A incidência de tal desconto, e de sua base legal, é incontroversa nos autos. A divergência reside exclusivamente no alcance da decisão proferida na ADIN nº. 70010738607, que excluiu a expressão “e dos militares” do artigo 1º da Lei nº. 12.065/04, se ela é aplicável ou não em relação aos pensionistas daqueles servidores.



    Merece parcial provimento o apelo para julgar parcialmente procedente a ação.



    (…)



    No caso dos autos, deve ser atentado para a peculiaridade de a autora/apelada ser pensionista de servidor militar inativo, o que induz a raciocínio complementar, em razão do resultado da ADIN nº. 70010738607 ter reconhecido a inconstitucionalidade parcial da Lei nº. 12.065/04, excluindo a expressão “e dos militares” do seu artigo 1º. A referida norma regulamentou em nível estadual a Emenda Constitucional nº. 41/03. 



    A referida ADIN, restou assim ementada:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É INCONSTITUCIONAL O ART. 1.° DA LEI 12.065/04-RS AO ESTABELECER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PERCENTUAL ÚNICO PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES, VEZ QUE O REGIME PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE REGRAS (EXPULSÓRIA) NECESSARIAMENTE HÁ DE SER DIFERENTE. 



    2. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70010738607, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alfredo Guilherme Englert, Julgado em 03/10/2005).’



    Tal impeditivo estende-se aos pensionistas daqueles servidores, pois se o antecedente – militar inativo – é isento, também o será o consequente – pensionista.



    (…)



    Assim, como o militar inativo não contribuiria com base na Lei nº. 12.065/04, não há como exigir de sua pensionista tal obrigação.”



    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, sob a minha relatoria)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.349.599/RS e RE 1.349.584/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.353.029/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.353.908/RS, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator